Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0717311-93.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: APARECIDA LAUREANO DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos da ação de no 0731345-07.2019.8.07.0001, ajuizada por APARECIDA LAUREANO DA SILVA, rejeitou as preliminares de mérito e as questões prejudiciais alegadas pelo banco agravante. A liminar foi deferida na decisão de id 16957460, determinando a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado deste recurso. Contrarrazões da agravada (ID 17731841), pelo desprovimento do recurso. Proferido acórdão por esta 2a Turma Cível, o agravante opôs embargos de declaração, requerendo a imediata suspensão desta demanda até o julgamento definitiva do IRDR de 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR no 16), em cumprimento a decisão emitida pelo Egrégio Tribunal de Justiça (ID 19665677). Brevemente relatado decido. A questão da legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ações em que se cobra valores decorrentes de uma suposta equivocada atualização e saques indevidos do saldo das contas PASEP vinha recebendo diferentes soluções pelos órgãos fracionários deste e. Tribunal, o que deu ensejo à formalização do Incidente de resolução de demandas repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR no 16), admitido por decisão da Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, em julgamento ocorrido em 24/08/2020, oportunidade em que a questão a ser definida pelo órgão ficou assim delimitada: Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Em seguida, o e. Relator determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que versem sobre o tema referido. No presente caso, como se extrai do relatório, constata-se que uma das questões em debate neste recurso diz respeito justamente ao tema do Incidente de Demanda Repetitivas. Nesse cenário, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR no 16), determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator